Tribunal: STF
Processo: HC 84738
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
AÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - TRANCAMENTO. O trancamento
da ação penal por órgão diverso do retratado como juiz natural
pressupõe que os fatos na denúncia não consubstanciem crime, ou que
haja incidência de prescrição ou defeito de forma, considerada a
peça inicial apresentada pelo Ministério Público